Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO. INADIMPLEMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS. ART. 524, DO CPC. MEMÓRIA DO CÁLCULO DO DÉBITO. TERMO INICIAL E FINAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Se do exame da petição que veiculou o requerimento de cumprimento de sentença, observa-se que o credor cumpriu os requisitos dispostos no art. 524 do CPC, impõe-se o seu prosseguimento regular.

2. O apelante dispõe de título executivo judicial originado da sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e apresentou planilha instruída com memória dos cálculos, na qual consta o termo inicial e final dos juros e correção monetária, bem como a dedução dos valores já pagos pela devedora.

3. Eventual incorreção acerca dos cálculos não induz ao indeferimento da inicial, permitindo-se o prosseguindo do feito pelo valor pretendido pelo credor, contudo, na hipótese, a penhora terá por base o valor que o juiz entender adequado, conforme §1o, art. 524, do DPC.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.